Tribunal: TJMT
Processo: 1007839-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007839-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 713.690.851-50 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE
15 (QUINZE) ANOS E 17 (DEZESSETE) DIAS DA PENA TOTAL DOS CRIMES IMPEDITIVOS, SITUAÇÃO QUE IMPÕE ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
– PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.

O
prequestionamento
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução interposto por GILSON DE SOUZA DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo execução penal n°. 0001390- 59.2002.8.11.0064, que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, por não preencher o requisito objetivo exigido no art. 11o do aludido Decreto.

Em suas razões, a defesa pede pela reforma na íntegra da decisão agravada, a fim de que seja concedido o indulto previsto no Decreto n°. 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, em favor do reeducando ora agravante, no que tange as condenações pelos crimes de furto simples, oriundos das ações penais [autos no. 0002217- 41.2000.8.11.0064, no. 0002048-20.2001.8.11.0064, no. 0001004-92.2003.8.11.0064, no. 002488-11.2004.8.11.0064, no. 0004035-52.2005.8.11.0064 e no. 0006230-63.2012.8.11.0064], ao argumento de que o mesmo preenche todos os requisitos exigidos para tanto. (Id n°. 164152696-Pág. 03/13)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pede o improvimento do recurso. (Id n°. 164152699-Pág. 01/04)

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id n°. 164157650-Pág. 01/02)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id.169048194)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO: BUSCA-SE A CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO N°. 11.302/2022, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO REEDUCANDO GILSON DE SOUZA DA SILVA, NO QUE TANGE AS SUAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE FURTO SIMPLES, ORIUNDOS DAS AÇÕES PENAIS (AUTOS No. 0002217-41.2000.8.11.0064, No. 0002048-20.2001.8.11.0064, No. 0001004- 92.2003.8.11.0064, No. 002488-11.2004.8.11.0064, No. 0004035-52.2005.8.11.0064 E No. 0006230-63.2012.8.11.0064), SOB O ARGUMENTO DE QUE ELE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA TANTO. – INADMISSIBILIDADE – IN CASU, A DECISÃO DEVE MANTER-SE IRRETORQUÍVEL, PORQUANTO O APENADO NÃO PREENCHE DEVIDAMENTE O REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, VISTO QUE NÃO A INTEGRALIDADE DOS CRIMES IMPEDITIVOS ATÉ 25/12/2022 - “DEMONSTRADO QUE O APENADO CUMPRE PENA POR DELITOS IMPEDITIVOS, INVIÁVEL A CONCESSÃO DO INDULTO, HAJA VISTA A VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 11 DO DECRETO N. 11.302/2022.” (N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 09/05/2023, PUBLICADO NO DJE 13/05/2023). – PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de
GILSON DE SOUZA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Depreende-se destes autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a
pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
referente às seguintes condenações:

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0002217-41.2000.8.11.0064 1a6m0d - PENA 18/06/2001 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0002048-20.2001.8.11.0064 1a10m15d - PENA 06/05/2002 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0001004-92.2003.8.11.0064 1a2m0d - PENA Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0004035-52.2005.8.11.0064 1a4m0d - PENA 03/08/2005 Art. 155, caput, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0005782-66.2007.8.11.0064 6a11m0d - PENA 13/01/2009 Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0000169-46.1999.8.11.0064 5a10m20d - PENA Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0002488-11.2004.8.11.0064 2a6m0d - PENA 08/02/2009 Art. 155, caput, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0006230-63.2012.8.11.0064 1a8m0d - PENA 19/02/2013 Art. 155, caput, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0003760-54.2015.8.11.0064 8a4m0d - PENA 10/08/2015 Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 0005948-78.2019.8.11.0064 13a5m22d - PENA 2a Vara Criminal de Rondonópolis 20/07/ 2020 Art. 157, caput, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 330, caput, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 213, caput, Lei 2848/40 - Código Penal.

Necessário a transcrição da decisão agravada,
in verbis
: (Id. 164152695)

“[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado GILSON DE SOUZA DA SILVA. A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto no 11.302/2022 – seq. 217. Parecer favorável – seq. 233.

II – Não assiste razão a Defesa. Diferente do sugerido no seq. 230, de bom alvitre lembrar que o MPE, tal qual a DPE, também é órgão essencial na execução penal e, de certo, todas as postulações e incidentes devem ser submetidos em vista ao Parquet. Apenas para alertar a quem passou despercebido, o Juízo cadastrou a remição no seq. 223 e aguardou para deliberar sobre o pedido de indulto que, a propósito, não tem cabimento. Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. Pois bem. Denota-se que o penitente possui 32(trinta e dois) anos e 08 (oito) meses e 20(vinte) dias de pena a cumprir pela prática de crime impeditivo com violência, ou seja, crime impeditivo (art. 7o, II, Decreto 11.302/2022[1]). Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 ( um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/ 2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [2] Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.
Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 15 (quinze) anos e 17(dezessete) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. Posto isso, fica INDEFERIDO o pedido
.

III No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menos por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo, bem assim a prática faltas no curso da execução penal.

Ademais, mesmo vencido livramento em 07/fevereiro/2023, praticou crime doloso em data recente em 27/maio/2019 o que inviabiliza a sua colocação na última fase do cumprimento da pena. Ensina o STJ:

Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução.

Com efeito, nos casos em que o cumprimento de pena por crimes que incluem delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo), bem como a presença de faltas de natureza grave relativamente recentes, independentemente da simples observação da data fixada de reabilitação, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar igualmente que: " Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". Dessa forma, o histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. STJ – Informativo 735 - HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022.

Contudo, por medida de cautela e o tempo que já se encontra encarcerado sem notícia de novos comportamentos desviados, bem assim dos registros criminais da pessoa condenada - a qual registra DEZ condenações, inclusive por crime contra a dignidade sexual, DETERMINA-SE providencia para analisar a possibilidade de se conceder o livramento condicional.

Ainda que seja medida marcada pela excepcionalidade - SV/STF/26 e STJ/439 -, [3] [4] DETERMINA-SE a realização EXAME CRIMINOLÓGICO e a CONFECÇÃO DE PARECER pela equipe técnica da Unidade Prisional, assinando prazo de 60(sessenta) dias. A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com as inovações trazidas pela Lei n. 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, afastou-se a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime. Nada obstante, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1o Grau, ou mesmo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que por decisão fundamentada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. III - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao determinar a realização do exame criminológico para a progressão de regime prisional do paciente, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e na longa pena a cumprir, mas também em razão do não preenchimento do requisito objetivo para obtenção do benefício e da violação anterior de livramento condicional. Habeas corpus não conhecido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico, tendo em vista que já restará ultrapassado o lapso para o benefício quando do presente julgamento. (HC 645.466/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com o aporte das informações nos autos, colha-se parecer do MPE e manifestação da Defesa Técnica. Após, conclusos. CIÊNCIA às partes. Às providências. CUMPRA-SE. expedindo o necessário.[...]”

Pois bem. O recurso não comporta provimento
.

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Transcrevo os seguintes julgados deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.” (N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (Negritou-se)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.” (N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5odo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7o do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023) (Negritou-se)

Ademais, o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim estabelece
:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Ademais, constato que o agravado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7o do referido decreto.

Assim, verifica-se que até 25 de dezembro de 2022, consta das “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu 15 (quinze) anos e 17 (dezessete) dias da pena total dos crimes impeditivos, situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto Presidencial, que dispõe:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do ‘caput’ do art. 1o."

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução interposto por
Gilson de Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023